Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, notadamente pela palavra das vítimas e pelas declarações testemunhais, além da apreensão da res furtiva em poder de um dos réus.

2. No caso dos autos, a vítima descreveu a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, reconheceu como sendo os réus os autores do fato em todas as oportunidades, sendo que o reconhecimento pessoal de um dos apelantes foi realizado em sala própria destinada ao ato, ao lado de pessoas com qualquer semelhança com o suspeito e a vítima apontou precisamente o réu como aquele que portava a arma de fogo no momento da subtração de seu veículo. Absolvição por insuficiência de provas descabida.

3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra das vítimas e ao reconhecimento pessoal e fotográfico.

4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

5. Recurso conhecido e desprovido.